Tribunal: STF
Processo: Rcl 68763
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de São Mateus/ES contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (Processo 0000124-61.2021.5.17.0191), que não teria observado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. CEZAR PELUSO. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “O objeto da demanda trabalhista nº 0000124-61.2021.5.17.0191, deriva da relação de estágio entre servidores e o Município de São Mateus, pessoa jurídica de Direito Público Interno integrante da Administração Direta do Município de São Mateus, por logo a solução dos conflitos derivados da relação em comento cabem à Justiça Comum. Tal temática já foi enfrentada e decidida pelo STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395. 



    […]



    Sem embargos, o STF reiteradamente tem afirmado que cabe à Justiça Comum conhecer, processar e julgar as demandas oriundas da relação jurídica-administrativa havida entre o Poder Público e seus servidores, sendo certo que as pretensões decorrentes do contrato de estágio também sejam de competência da Justiça Comum. 



    O Ministro Gilmar Mendes quando do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.107.496, asseverou ‘ser da competência da Justiça comum manifestar-se sobre a existência, a validade e a eficácia de contratos de estágio firmados com o Poder Público, uma vez que esse tipo de contratação não possui natureza trabalhista, o que faz com que tal vínculo com o Administração esteja no campo delimitado pela decisão na mencionada ADI 3.395-MC’ (DJe 3.2.2020) (grifei) 



    Nessa linha o Ministro Edson Fachin decidiu que ‘compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia de contratos de estágio firmados com o Poder Público. É que esse tipo de contratação não possui natureza trabalhista propriamente e, em paralelo, quando estabelecido o vínculo com a Administração, estar-se-ia no campo delimitado pela decisão na ADI 3.395-MC. (Rcl 27.686, DJe de 17.8.2017)’ (Rcl n. 26.642, DJe 7.3.2019) (grifei). 



    Como se verifica, esta Corte Constitucional é taxativa ao manter no âmbito da Justiça Comum a análise da relação jurídica administrativa havida entre os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e seus servidores, estando inserido neste contexto os vínculos de estágios, como bem restou demonstrado. 



    […]



    Neste contexto, requer que Vossa Excelência declare a INCOMPETÊNCIA da Justiça do Trabalho para conhecer, processar e julgar as pretensões decorrentes do contrato de estágio que envolve o Município de São Mateus, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual, nos termos do artigo 113, § 2º, do CPC, bem como forma de garantir a autoridade, outrora violada, das decisões desta Corte Suprema.”



     



    Requer, ao final, “seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, confirmando-se a LIMINAR, a fim de declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar a ação trabalhista nº 0000124-61.2021.5.17.0191, cabendo à Justiça Comum essa prerrogativa jurisdicional e por conseguinte declarar NULAS as decisões de mérito proferidas nos autos da referida reclamação e todos os atos deles decorrentes, determinando, outrossim, que o TRT da 17ª Região proceda à remessa dos autos para justiça comum”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O paradigma de confronto invocado é o decidido na ADI 3.395, Rel. Min. CEZAR PELUSO, que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus agentes, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.



    No caso, assiste razão ao reclamante. Na sentença, a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, suscitada pela municipalidade, foi afastada aos seguintes fundamentos:



    “É evidente a competência desta Especializada para julgar causas que tratam de questões relativas ao contrato de estágio, notadamente no tocante ao desvirtuamento da finalidade do instituto, isto porque o Legislador Ordinário, no artigo 3º da Lei em comento, elencou os requisitos obrigatórios objetivando a regularização da atividade do estagiário, conforme a seguir transcrito: 



    Art. 3º O estágio, tanto na hipótese do § 1º do art. 2º desta Lei quanto na prevista no §2º do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos:



    I - matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino; 



    II - celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino; 



    III - compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso. 



    Embora a relação mantida entre o estagiário irregular e a Administração Pública não se qualifique como regime jurídico-estatutário, por força do artigo 37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal, a não observância dos requisitos elencados no artigo 3º, da Lei 11.788/08, implica numa autêntica relação de trabalho entre a parte concedente e a Administração Pública. 



    Assim, tal como ocorre com todas as demais causas decorrentes da relação de trabalho - excetuando as de natureza administrativa, por força da decisão do STF na ADI 3.395 - o julgamento de relação de trabalho do tipo estágio é de competência material da Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114, inciso I, da Constituição Federal. “



     No julgamento do Recurso Ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região manteve a sentença:



    “Sem razão o recorrente. 



    O art. 114, inciso I, da Constituição Federal estabelece o seguinte: 



    ‘Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 



    I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;’ 



    No Julgamento da ADI 3.395 o Supremo Tribunal Federal firmou tese de que não se insere na competência da Justiça do Trabalho as ações envolvendo a Administração Pública Direta e seus servidores vinculados por típica relação de natureza estatutária ou jurídico-administrativa. 



    […]



    Em suma, a controvérsia envolve a incorporação de vantagens ao contrato de trabalho original firmado com o ente municipal, de índole celetista, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para dirimir o conflito, nos moldes delineados no art. 114, inciso I, da Constituição Federal, sendo, por conseguinte, inaplicável o entendimento firmado na ADI 3.395 suscitada pelo Município reclamado.”



    Ressalta-se que o estágio é regulado pelo regime jurídico previsto na Lei 11.788/2008, devendo ser firmado por intermédio de termo de compromisso. No mais, o próprio diploma legal citado, em seu art. 3º, afirma que “o estágio (...) não cria vínculo empregatício de qualquer natureza”, afastando expressamente a incidência da legislação trabalhista, caso os requisitos apresentados na norma sejam cumpridos. 



    Esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos assemelhados, no sentido de que “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. do acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2011). Desse modo, não cabe à Justiça Especializada apreciar as questões trabalhistas oriundas do vínculo firmado entre o estagiário e o Poder Público, nas condições apresentadas. 



    No mesmo sentido do acima exposto, citam-se as seguintes decisões monocráticas envolvendo casos análogos: Rcl 26.642, Min. EDSON FACHIN, DJe de 7/3/2019; Rcl 30.335, Min. LUIZ FUX, DJe de 6/11/2018; Rcl 27.686 e Rcl 58.133, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 18/8/2017 e DJe 02/03/2023, respectivamente.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente